Tribunal: STF
Processo: AP 1405
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    CAROS ANTONIO SILVA, já qualificado nos presentes autos e em cumprimento de medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer a flexibilização das medidas cautelares para ampliar o raio de deslocamento e autorizar o trabalho aos finais de semana e feriados (petição STF nº 136410/2023).



    Alega que é corretor de imóveis e exerce suas atividades na empresa RLV Imóveis Escritório Imobiliário-ME e, por conta das medidas cautelares que lhe foram impostas, está impossibilitado sair da cidade de Vicente Pires/DF.



    Sustenta, ainda, que precisa deslocar-se a Brasília, Vicente Pires, Taguatinga, Águas Claras, Assentamento 26 de Setembro e áreas rurais do entorno de Brasília, para apresentar imóveis aos clientes e captar novos imóveis.



    Acrescenta que tem filhos menores e esposa e é o único provedor do lar.



    O requerimento é instruído com cópias:



    i) de carta requerimento de RVL Imóveis Escritório Imobiliário Ltda-ME, solicitando a flexibilização das cautelares, nos termos do requerimento;



    ii) do documento de identidade do requerente, expedido pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do DF; e



    iii) e das certidões de nascimento dos menores Maria Eduarda Lacerda Silva e Ryan Lacerda Silva, filhos do requerente.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao acusado CARLOS ANTONIO SILVA, CPF nº 526.266.446-68, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Verifico que o requerente comprovou o vínculo profissional com a empresa RVL Imóveis Escritório Imobiliário Ltda-ME.



    No entanto, o pedido formulado em relação à extensão do perímetro tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ao investigado (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representam uma permissão, quase irrestrita, de deslocamento (pois engloba todo o Distrito Federal e o seu entorno).



    Além disso, a atividade de corretagem de imóveis é passível de realização, com eficácia, através de parceiros e colegas vinculados à empresa na qual trabalha, bem como meios virtuais para apresentação dos imóveis a potenciais clientes.



    De outro lado, no que se refere ao pedido de autorização para trabalhar aos finais de semana e feriados, não vejo razão para revogação das medidas cautelares impostas, porquanto se verifica inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar sua atividade profissional às medidas cautelares determinadas, e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O PEDIDO de CARLOS ANTONIO SILVA, CPF nº 526.266.446-68.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente